Tribunal: TJES
Processo: 5000629-44.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-44.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELLI CATRINQUE DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000629-44.2022.8.08.0057

Origem
: Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE
: GRAZIELLI CATRINQUE DOS SANTOS

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. TEMA 671 DO STF. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por GRAZIELLI CATRINQUE DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, através da qual sustenta, em síntese, que concorreu para o Processo Seletivo n. 001/2022 realizado pela requerida para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Enfermeira (ESF) e em razão de erro material em relação a sua pontuação no certame, teve que impetrar mandado de segurança (autos n. 5000102-92.2022.8.08.0057), em que se concedeu a segurança para o fim de determinar a retificação de sua pontuação no respectivo processo seletivo, todavia, mesmo após a prolação da decisão judicial, a requerida demorou meses para realizar a sua contratação, razão pela qual postula indenização por danos morais e materiais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a posse tardia da candidata enseja o direito à percepção de remuneração referente ao período anterior à investidura no cargo público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, aplica-se ao caso concreto o precedente obrigatório firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 724347/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), cuja tese jurídica restou assim fixada,
in verbis
:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”.

5. Assim, somente haveria direito à percepção de vencimentos e vantagens referentes ao período anterior à posse se demonstrada hipótese de preterição arbitrária por parte do ente público réu, o que não se verifica nos autos. Na mesma linha, cito o julgado deste Eg. Tribunal Capixaba:
“1 O e. STF, ao julgar o mérito do RE 724347 (tema 671), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2
A arbitrariedade flagrante reconhecida pela Suprema Corte se revela, dentre outras hipóteses, nos casos de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, circunstâncias não verificadas na espécie
(TJ-ES - APL: 00001063220168080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2019)”

6. Por fim, a percepção da remuneração sem a efetiva prestação do serviço público correspondente, configura hipótese de enriquecimento sem causa, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não houve efetivo exercício das funções no período anterior à nomeação.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)